Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001549-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS MACIEL DE ARAUJO - CPF: 607.685.033-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO NUNES PACHECO - CPF: 048.897.063-64 (ADVOGADO), AIRES PEREIRA DA COSTA - CPF: 317.833.501-30 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO ANTIGA (2017) – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Recurso desprovido, decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001549-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

AIRES PEREIRA DA COSTA

AGRAVADOS:

BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AIRES PEREIRA DA COSTA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1031036-85.2022.8.11.0003 ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, indeferiu a tutela de urgência postulada, onde se pretendia suspender os descontos realizados no seu benefício previdenciário.

A parte agravante aduz em suas razões recursais que
“mostra-se extremamente temerário esperar o decurso da instrução processual para que se suspendam os referidos pagamentos, uma vez que a parte autora PERCEBE MENOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO LÍQUIDO, mais precisamente R$764,98 (setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) para custear a sua subsistência e da sua família”
(sic).

Discorre que
”o referido empréstimo encontra-se quitado desde a 32ª parcela, ou seja, desde outubro de 2020. Ao todo considerando as 71 parcelas no valor de R$46,38, a Agravante já pagou R$ 3.292,98 (três mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) PELO EMPRÉSTIMO QUE CONTRATOU, o que por si só configura ONEROSIDADE EXCESSIVA”
(sic).

Alega que
“não restam dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, sendo assim, deve ser deferida a medida liminar de suspensão dos descontos, por ser do mais lídimo direito”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os descontos realizados no seu benefício previdenciário. E no mérito, pede o provimento do recurso.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 14/02/2023, conforme decisão de Id. 156725680.

A parte agravada ofertou contraminuta no Id. 159095151, postulando pelo desprovimento do recurso manejado.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 156679189.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais, alegando, em síntese, que firmou um contrato com o requerido em fevereiro/2017 com a única finalidade de adquirir empréstimo consignado no valor de R$1.103,00 (um mil, cento e três reais), com parcelas de R$46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), valor este liberado via TED na sua conta corrente.

No entanto, discorre que

tomou conhecimento de que o requerido incluiu em seu nome um cartão de crédito sem a sua solicitação, utilizando-se da chamada ‘Reserva de Margem Consignada’ (RMC), que torna o débito impagável.

Sustenta que o referido empréstimo encontra-se quitado desde outubro/2020. E ao todo, já efetuou o pagamento de R$3.292,98 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), o que por si só configura onerosidade excessiva.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com os seguintes
fundamentos:

“(....)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque o desconto é realizado no benefício previdenciário da parte autora
desde o ano de 2017,
afastando, portando, a urgência no caso em questão
(art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. (...)”

De fato, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato ao agravante ou aptos a ensejarem a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque o desconto, como o próprio consumidor indica em sua peça de ingresso e também em suas razões recursais, vem ocorrendo desde 2017.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falha na prestação do serviço pelo requerido/agravado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido, decisão mantida.”
(N.U 1020536-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ANTIGA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

"Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável." (TJMT, RAI 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”
(N.U 1009482-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.”
(N.U 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023